Tribunal: TJMT
Processo: 8012601-22.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso no: 8012601-22.2014.8.11.0003
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: PAULO ROBERTO ALMEIDA
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 de julho de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV. RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As questões decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a prescrição, não podem ser novamente discutidas, sob pena de ofensa à coisa julgada. Preliminar rejeitada.
2. Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.
3. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente à URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.
4. Diante da ausência de diferença salarial a se receber por parte do exequente a liquidação de sentença deve ser zero, portanto, a procedência a impugnação do cumprimento de sentença é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012601-22.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 384.818.551-20 (RECORRENTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024